Tribunal: TJDFT
Processo: 0704625-49.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. SELETIVIDADE. ENERGIA ELÉTRICA. ALÍQUOTA MAIS ELEVADA. IMPOSSIBILIDADE. RE 714.139/SC. TEMA 745 DO STF. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. EXERCÍCIO DE 2024. RESSALVA. APLICAÇÃO. No julgamento do RE 714.139/SC, em repercussão geral (Tema no 745), o Supremo Tribunal Federal concluiu que a aplicação da seletividade tributária é facultativa; todavia, uma vez adotada, deve ser observado o critério da essencialidade, de modo que não é possível, quanto ao fornecimento de energia elétrica, a adoção de alíquota superior àquela que onera as operações em geral. No referido julgamento houve a modulação dos efeitos da decisão, estipulando-se que ela produza efeitos a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvando-se as ações ajuizadas até a data do início do julgamento do mérito (5/2/2021). Nas demandas ajuizadas antes de 5/2/2021, não tem aplicação da modulação dos efeitos estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal.